Tribunal: TJDFT
Processo: 0740385-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍTICOS. PERCENTUAL. VERBA ALIMENTAR. REDUÇÃO.
1. Os alimentos gravídicos devem ser fixados em valor suficiente para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Além disso, deve considerar também a capacidade de custeio pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos.
2. De acordo com os elementos probatórios coligidos, deve se adequar os alimentos gravídicos ao trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, insculpido no §1o, do art. 1.694, do CC, justificando a sua redução ao patamar de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do devedor.
3. Deu-se provimento ao recurso.